Tribunal: STF
Processo: Rcl 64067
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cyrela Brasil Realty S.A. e outros alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 11755-18.2015.5.01.0042, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamantes aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Sustentam que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    A parte beneficiária, em contestação, aduz que não se discute abstratamente sobre a possibilidade de terceirização de atividade-fim, mas acerca da ocorrência de fraude com o intuito de mascarar a relação empregatícia existente. Postula a improcedência dos pedidos formulados na reclamação.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Na peça de ingresso, o obreiro pugna pela anotação de sua CTPS e pagamento das verbas correlatas, afirmando ser empregado da 1ª Ré, admitido em 07/07/2011 e dispensado sem justa causa em 30/11/2015, como consultor imobiliário. 



    Em depoimento pessoal, o preposto da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Rés declarou que o Demandante era prestador de serviços autônomo; que a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Rés formam grupo econômico; que o Autor recebia em torno de 2,25% sobre a venda. 



    O preposto da 5ª Ré declarou que a atividade principal de sua empresa é a construção de empreendimentos imobiliários, não sabendo o que o Autor fazia.



    A testemunha Alex Silva de Oliveira, ouvida a rogo do obreiro, declarou que prestou serviços para a 1ª Ré até novembro de 2013; que acha que conheceu o Autor no Norte Shopping, na sala 401 a 409, onde encontravam-se estabelecidas as empresas Living, Seller e Selling; que o Autor era corretor de imóveis; que, pelo que se recorda, o Autor iniciou a prestação de serviços em meados de 2011; que, quando saiu, o obreiro permaneceu na empresa; que começou como corretor de imóveis e, posteriormente, foi promovido a gerente de vendas, sem CTPS assinada; que, uma vez efetuada a venda com o cliente, deveria preencher vários cheques ou depósitos identificados; que um cheque era destinado a parte da empresa, uma parte para a incorporadora, um para o diretor de vendas, um para o gerente de vendas, um para o corretor, um para o coordenador de produtos quando este existia; que, feito o pagamento em cheque ou em espécie, entregava-os na secretaria de vendas e aguardava o período de 7 dias para o arrependimento do cliente; que, decorrido este prazo, a secretaria de venda entregava o cheque correspondente ao depoente ou o dinheiro; que, como gerente, tinha sua equipe de corretor; que o Autor era da sua equipe; que, caso o Autor não pudesse comparecer, informava ao depoente que tentava conseguir outro corretor para substituí-lo e comunicava ao RH sobre a substituição e a falta do Autor; que o Demandante não era punido por faltar; que, hipoteticamente, caso houvesse um lançamento onde todos os corretores quisessem participar e um deles faltasse, o depoente poderia não colocá-lo no sorteio do atendimento; que o diretor Zufu Epifânio foi quem lhe disse que, a partir de dezembro de 2009, passaria a ser gerente; que acha que este diretor é empregado de alguma das empresas que constam no polo passivo; que, melhor esclarecendo, o Sr. Zufu era empregado da empresa Seller e Cyrela; que a meta passada para a sua equipe era de 1 venda mensal para cada corretor; que a sua meta era que a sua equipe vendesse pelo menos 20 imóveis no mês; que o Autor se reportava ao depoente ou aos diretores, Srs. Zufu e, posteriormente, Bruno Nóbrega; que a empresa funcionava das 09h00 às 21h00; que falava para os seus corretores membros de sua equipe que deveriam chegar às 09h00 e sair às 18h00, sendo que o corretor poderia ultrapassar este horário até o fechamento da empresa que era às 21h00; que não tinha um horário específico, uma vez que era gerente, pois tinha atendimentos externos junto com outros corretores; que, na época, o valor médio dos imóveis comercializados era de R$250.000,00 a R$ 300.000,00 e, na Baixada Fluminense, de R$130.000,00 a R$ 150.000,00, na Barra da Tijuca, de R$500.000,00 a R$ 700.000,00; que não tem como informar qual era a média de imóveis que o Autor vendia por mês, mas, em média, era vendido por todos os seus corretores 1 imóvel por mês; que a sua equipe trabalhava nos feriados e finais de semana; que era o próprio depoente que fazia a escala de trabalho de sua equipe, dividindo os corretores nos empreendimentos e com uma folga a cada um, preferencialmente; que o horário de plantão era das 09h00 às 14h00 e das 14h00 às 21h00; que, terminado o atendimento, continuavam fazendo a prospecção de clientes através de telefone, e-mail ou qualquer outra forma que o corretor escolhesse, sendo que o corretor chegava com 15 minutos de antecedência para participar do sorteio [grifo nosso].



    A testemunha Denir Vaccari, ouvida a rogo da parte Ré, declarou que quan do iniciou a prestação de serviços o corretor-gerente era Alex de Oliveira no período de 2012 a 2014; que dava satisfações ao corretor-gerente e que todos sabiam que os corretores-gerentes se reportavam aos diretores; que diretores eram Zufu e Bruno Nóbrega; que não sabe informar se estes diretores eram empregados de CTPS assinada; também não sabe informar se estes também eram corretores e nem se eram sócios; que também teve o gerente Rivas; que acha que foi no período de 2014 a 2016; que era a própria diretoria que apresentava quem era o gerente; que quando não poderia comparecer avisava seu gerente e este colocava outro corretor em seu lugar; que não se recorda se o Autor deixou de comparecer alguma vez na prestação de serviço e nem se colocou outra pessoa em seu lugar; que o Autor também se reportava ao gerente, assim como a depoente; que o gerente cobrava vendas, maneira de se vestir, como se comportar perante o cliente e o horário; que o gerente cobrava a meta de uma venda por mês; que caso não atingisse a meta era chamada atenção pelo gerente; que trabalhava em finais de semanas e feriados; que já trabalhou com Autor nesses dias; que folgava uma vez por semana; que uma vez no mês a folga poderia recair no domingo; que era o próprio gerente quem fazia a escala de folga; que recebia por e-mail a escala da equipe [grifo nosso].



    Verifica-se a existência de subordinação estrutural, já que as tarefas desenvolvidas pelo Demandante se inseriam na atividade-fim da 1ª Demandada, entre as quais se encontra a compra e venda de imóveis e prestação de serviços de consultoria em assuntos relativos ao mercado imobiliário (Id aede1fb, p. 12); controle e estabelecimento de metas através de seus prepostos e, em caso de não cumprimento, aplicação de penalidade. 



    Ademais, o Autor prestava pessoalmente seus serviços à 1ª Demandada, sendo certo que não era este quem se fazia substituir quando da impossibilidade de comparecer, mas a própria empresa que selecionava, dentre aqueles que exerciam a mesma função, um substituto para o trabalhador, o que não afasta a referida pessoalidade, já que tal possibilidade de substituição pelo empregador em caso de falta é inerente a qualquer relação empregatícia.



    A onerosidade se extrai dos documentos juntados ao feito que comprovam o Autor era pago pelos serviços prestados. 



    Outrossim, a não-eventualidade se extrai de os serviços do obreiro integrarem a necessidade permanente da empresa. 



    Ante o exposto, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o Autor e a 1ª Ré, na função de consultor imobiliário, no período de 07/07/2011 a 30/11/2015, já que a prova testemunhal corrobora o período declinado pelo obreiro, com remuneração de R$6.000,00, considerando-se o percentual declinado pela própria Acionada por seu preposto e valores dos imóveis informados pela testemunha limitado pelo montante da inicial, deferindo-se a anotação do contrato de trabalho na CTPS do obreiro, devendo os autos, contudo, ser remetidos para a Vara de Origem para a devida análise dos demais pedidos deduzidos na inicial, como se entender de direito.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A liberdade negocial deve privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste a indicação de vício de vontade na contratação. 



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com os precedentes do Supremo.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente